Tribunal: TJBA
Processo: 8030267-90.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030267-90.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

AGRAVADO: MARIA ELOA RIBEIRO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOAO MARCELO OLIVEIRA DA SILVA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO.
ASTREINTES
. ADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE À NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. MULTA POR EVENTO DE DESCUMPRIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco Pan S.A. contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência em ação proposta por consumidora, determinando a suspensão imediata dos descontos decorrentes de empréstimo consignado supostamente não contratado, incidentes sobre benefício previdenciário, bem como fixando multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento, limitada a R$ 20.000,00. O agravante sustentou a regularidade da contratação e, subsidiariamente, requereu a alteração da periodicidade das astreintes para incidência por desconto mensal indevidamente realizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário da autora; e (ii) estabelecer se a multa cominatória deve incidir diariamente ou por evento de descumprimento, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito está evidenciada pela alegação de inexistência de contratação do empréstimo consignado, cabendo à instituição financeira comprovar a regularidade do negócio jurídico, ônus do qual não se desincumbiu em sede de cognição sumária.

O perigo de dano decorre dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, cuja redução compromete a subsistência da consumidora e o mínimo existencial.

A suspensão dos descontos resguarda a dignidade da pessoa humana e a proteção do consumidor em situação de vulnerabilidade, sendo medida reversível caso a instituição financeira demonstre posteriormente a regularidade da contratação.

A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC possui natureza coercitiva e inibitória, destinando-se a assegurar o cumprimento da ordem judicial, sem caráter punitivo ou indenizatório.

A obrigação imposta ao banco consiste em abster-se de promover descontos mensais no benefício previdenciário da autora, de modo que o descumprimento somente se configura quando efetivado novo desconto indevido.

A incidência diária da multa revela-se desproporcional diante da periodicidade mensal da obrigação, pois gera acúmulo sancionatório incompatível com a frequência do eventual descumprimento.

O art. 537, § 1º, I, do CPC autoriza a modificação da periodicidade das astreintes quando excessivas ou inadequadas, permitindo sua adequação à natureza da obrigação e prevenindo enriquecimento sem causa.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia orienta-se no sentido de que, em hipóteses de descontos mensais em benefícios previdenciários, a multa deve incidir por cada evento de descumprimento, e não diariamente.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, caput e § 3º; 537, caput e § 1º, I; 297; 139, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Agravo de Instrumento nº 8070080-95.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, publ. 26.03.2025; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8027744-18.2020.8.05.0000, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, Segunda Câmara Cível, publ. 22.04.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E DAR PARCIAL
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.